Tribunal: TJBA
Processo: 8081006-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081006-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLEY COSTA DA SILVA e outros Advogado(s): MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS - BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA POSTERIORMENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com posterior conversão da prisão em preventiva, visando ao reconhecimento de nulidades na audiência de custódia, na busca pessoal e veicular, à alegada ausência de materialidade e quebra da cadeia de custódia, bem como à revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo legal acarreta nulidade da prisão; (ii) estabelecer se a busca pessoal e veicular foi realizada sem fundada suspeita; (iii) determinar se há ausência de materialidade delitiva apta a ensejar o relaxamento da prisão; (iv) verificar se eventual quebra da cadeia de custódia configura ilegalidade manifesta; (v) aferir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (vi) examinar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A posterior realização da audiência de custódia, com reavaliação da legalidade e da necessidade da custódia cautelar, constitui novo título judicial e sana eventual irregularidade decorrente do atraso inicial do ato. A abordagem policial ocorreu em local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, aliada a comportamento suspeito do paciente, circunstâncias que configuram fundada suspeita objetiva nos termos do art. 244 do CPP. A existência de laudo de constatação provisória da substância entorpecente é suficiente para a fase cautelar, sendo a exigência de laudo definitivo pertinente à instrução criminal. Alegações relativas à quebra da cadeia de custódia e à ausência de exames técnicos demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente na apreensão de arma de fogo municiada associada à droga e em estrutura logística indicativa de traficância organizada. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A realização superveniente da audiência de custódia, com reanálise da prisão preventiva, constitui novo título judicial e afasta a nulidade decorrente de sua não realização no prazo legal. A conjugação de local conhecido pela prática criminosa e comportamento suspeito do agente configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular. A existência de laudo de constatação provisória da droga é suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva na fase cautelar. A apreensão de arma de fogo municiada associada à droga e a indícios de organização criminosa evidencia gravidade concreta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 244 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 119.091/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081006-04.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Marcos Paulo Gomes de Santana (OAB/BA 44.9600), como paciente Wesley Costa da Silva e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.